Tribunal: TJDFT
Processo: 0710772-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CODHAB. PROGRAMA HABITACIONAL. MORAR BEM. CANDIDATO MENOR DE IDADE. REPRESENTANTE LEGAL JÁ BENEFICIADO POR OUTRO PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O programa habitacional do Distrito Federal destina-se a distribuir terrenos, de acordo com o plano de desenvolvimento habitacional, a pessoas que preenchem os requisitos para inscrição e classificação no cadastro realizado junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, e dentro das possibilidades de atendimento, a fim de solucionar as necessidades de moradia.
2. Para que seja efetuada a inscrição em programa habitacional no âmbito do Distrito Federal, deverá o candidato preencher uma série de requisitos, entre eles: ser maior de idade (art. 4o, inciso I, da Lei Distrital no 3.877/06) e não ser, nem ter sido proprietário, promitente comprador ou cessionário de imóvel residencial no Distrito Federal. Logo, não tendo o apelante cumprido com as exigências legais, inviável a procedência do pedido.
3. Apelo não provido.